Tribunal: TJES
Processo: 0000910-12.2020.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000910-12.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODILON CORREIA DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5045146-98.2025.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Baixo Guandu - 2a Vara

RECORRENTE: ODILON CORREIA DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). ORDEM DE INTIMAÇÃO PESSOAL EXPEDIDA. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA POR INSUFICIÊNCIA OU IMPRECISÃO DO ENDEREÇO FORNECIDO NA PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM MANTER OS DADOS CADASTRAIS CORRETOS E ATUALIZADOS (ART. 77, V, E ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Em contrarrazões o Requerido, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora relatou que sofreu um acidente de motocicleta ao passar por um quebra-mola na Avenida Rio Doce, próximo à Borracharia do Kito, em Baixo Guandu/ES. O Requerente na inicial atribuiu a culpa à negligência da Prefeitura Municipal por, supostamente, não sinalizar adequadamente o quebra-mola e por este estar em desacordo com as legislações de trânsito. Postulou pela condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a analisar se a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do Código de Processo Civil) operou-se de forma legítima, verificando se a frustração da intimação pessoal do Autor decorrente de endereço incompleto/insuficiente afasta ou não a regularidade da extinção promovida pelo juízo de origem

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, preceitua expressamente o art. 77, inciso V, do Código de Processo Civil que constitui dever das partes e de seus procuradores declinar, no primeiro pronunciamento que fizerem nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão as intimações, devendo atualizá-lo sempre que ocorrer modificação. Ainda, sob o prisma da boa-fé processual, o parágrafo único do art. 274 do mesmo diploma legal dispõe que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.

(5). No caso em análise, o Juízo de origem determinou a intimação pessoal do Requerente para suprir a falta documental indispensável ao saneamento do processo. A diligência restou inviabilizada por "insuficiência de endereço" imputável unicamente à própria desídia da parte autora, que deixou de indicar precisamente os dados de localização de seu domicílio na peça de intróito. Não restam dúvidas de que o ônus da manutenção do cadastro atualizado pertence ao litigante.

(6). Desta forma, a parte que impede a perfectibilização de sua própria intimação em virtude de dados imprecisos ou incompletos não pode se valer do argumento de ausência de notificação formal para eivar o processo de nulidade. A conduta negligente obstaculizou o regular impulsionamento do processo, configurando o abandono da causa por período superior ao fixado em lei e legitimando a declaração de extinção terminativa sem apreciação do mérito.

(7). Ademais, resta incontroverso que no caso em tela, a ampla defesa e o contraditório restaram plenamente assegurados e exercidos com a posterior ciência e regular interposição do presente recurso pelo Recorrente.

(8). Assim, a r. sentença encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, alicerçada em fundamentos sólidos e suficientes, não havendo qualquer motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15)

Tese de julgamento:

A frustração da intimação pessoal da parte autora decorrente de insuficiência, imprecisão ou ausência de atualização do endereço fornecido na petição inicial não obsta a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), presumindo-se válido o ato processual diante do descumprimento dos deveres previstos nos artigos 77, V, e 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)